Tribunal: TJMT
Processo: 1004857-21.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004857-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PABLO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 073.123.711-08 (AGRAVANTE), GESRYEL HONORATO DA SILVA - CPF: 059.643.571-13 (AGRAVADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Pablo Henrique Moreira dos Santos contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de responsabilidade civil por acidente de trânsito, determinou a exclusão da empresa Compacta Comercial Ltda. do polo passivo, ao fundamento de que restou comprovada a venda do veículo a terceiro antes do acidente, com base em extrato veicular emitido pelo Detran/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada comprova de forma inequívoca a tradição do veículo antes do acidente, apta a afastar a responsabilidade solidária do proprietário registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade solidária do antigo proprietário subsiste enquanto não efetivada a comunicação formal de transferência junto ao órgão competente, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

4.

A mera apresentação de extrato veicular, sem contrato de compra e venda, recibos ou documentos contemporâneos que comprovem a tradição, não é suficiente para afastar a presunção relativa de propriedade e, consequentemente, a responsabilidade do proprietário registral pelo evento danoso.

5.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça entende que a tradição do veículo, e não o simples registro no Detran, define a transferência da propriedade para efeitos de responsabilidade civil.

6.

A ausência de provas robustas sobre a efetiva alienação do veículo antes do acidente impõe a manutenção da Compacta Comercial Ltda. no polo passivo da ação, em observância ao princípio da proteção integral da vítima e à Súmula 132 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do proprietário registral do veículo subsiste até a efetiva comprovação da tradição anterior ao evento danoso por meio de documentos contemporâneos e inequívocos.

2.

O extrato veicular emitido unilateralmente possui mera presunção relativa e é insuficiente, por si só, para afastar a responsabilidade solidária do proprietário registral.

3.

Em caso de dúvida quanto à transferência efetiva da posse do veículo, deve prevalecer a proteção da vítima do acidente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pablo Henrique Moreira dos Santos contra a decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº 1006430-60.2024.8.11.0055, em trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de responsabilidade civil por acidente de trânsito ajuizada em face de Gesryel Honorato da Silva e Compacta Comercial Ltda.

Na decisão agravada
, o ju
í
zo de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa Compacta Comercial Ltda., e determinou sua exclus
ã
o do polo passivo da demanda, sob o fundamento de que restou comprovada a venda do ve
í
culo a terceiro anteriormente ao acidente.

Inconformado, o agravante sustenta, que a documenta
çã
o acostada aos autos n
ã
o comprova de forma inequ
í
voca a tradi
çã
o do ve
í
culo antes do sinistro, posto que se baseia apenas em extrato veicular do Detran/MT, elaborado unilateralmente, sem apresenta
çã
o de instrumento de compra e venda, comprovantes banc
á
rios ou outros documentos contempor
â
neos
à
alegada negocia
çã
o.

Aduz que, ausente tal comprova
çã
o, deve ser aplicada a responsabilidade solid
á
ria do propriet
á
rio registral pelo evento danoso, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do agravo para que a decisão agravada seja reformada, com a manutenção da Compacta Comercial Ltda. no polo passivo da ação originária.

Somente COMPACTA COMERCIAL LTDA apresentou contrarrazões Id.275134359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade passiva da empresa Compacta Comercial Ltda., proprietária registral do veículo envolvido no acidente, ante a alegação de venda anterior ao sinistro.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro determina que a responsabilidade pela atualização do registro de propriedade do veículo, junto ao órgão competente, é do vendedor:

Art. 134, CTB. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, sob pena de continuar responsável solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

No caso dos autos, verifica-se que a Compacta Comercial Ltda. juntou apenas extrato de consulta veicular do Detran/MT, no qual consta a anotação de alienação do veículo em
18/11/2020
e a efetivação da transferência apenas em
06/01/2022

, ou seja, seis dias ap
ó
s o acidente ocorrido em 31/12/2021.

Todavia, é entendimento pacífico nos tribunais que a simples anotação de venda no Detran não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade do proprietário registral, quando não comprovada de forma inequívoca a tradição do veículo antes do acidente.

Nesse sentido, confiram-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR NÃO REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO – MERO EXERCÍCIO DE POSSE – BEM PERTENCENTE A TERCEIRO –
AUSÊNCIA
DE PROBABILIDADE DO DIREITO ARGUIDO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Muito embora a propriedade de bens móveis se dê, em regra, com a
tradição
da coisa (art. 1.226 do Código Civil), a posse do bem pelo devedor não é suficiente para indicar a titularidade da coisa, mostrando-se ainda necessário a
prova
da existência do negócio jurídico apto a transmitir a propriedade, como uma compra e venda e/ou doação.
2. Não logrando o agravante em demonstrar que o bem sobre o qual pretende obter a penhora é de propriedade da devedora, não há que se falar em deferimento da constrição.3. Recurso desprovido.-(N.U 1004467-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DO
VEÍCULO
– REGISTRO NO DETRAN QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL – DISCUSSÃO QUANTO A REAL PROPRIEDADE DO BEM – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENHORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A transferência da propriedade de automóvel, por ser um bem móvel, se efetiva com a
tradição
e não com o registro no Detran, que é mero ato administrativo, devendo espelhar a situação dominial do
veículo
.Havendo dúvida razoável quanto à situação dominial do
veículo
, a manutenção da penhora é medida que se impõe
.(N.U 1022096-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGADA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DA TITULARIDADE E POSSE DO
VEÍCULO
PELO SUPOSTO PROPRIETÁRIO REGISTRAL – TRANSFERÊNCIA QUE SE OPERA PELA
TRADIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano sofrido pela vítima, sendo insuficiente, para fins de responsabilização, a mera titularidade registral do
veículo
, sobretudo quando restar comprovado que este já havia sido transferido a terceiro.
Nos termos do artigo 1.226 do Código Civil, a propriedade de bens móveis se transmite pela
tradição
, sendo o registro perante o órgão de trânsito mera formalidade. Não demonstrada a posse ou ingerência do suposto proprietário registral sobre o
veículo
à época do sinistro, afasta-se sua responsabilidade por evento de dano.
(omissis). Recurso desprovido.(N.U 1000206-62.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

No caso concreto, a Compacta Comercial Ltda. não trouxe aos autos contrato de compra e venda, recibo de pagamento, extratos bancários ou documentos fiscais capazes de demonstrar a real entrega do veículo a terceiro antes do acidente. A alegação de alienação sem a respectiva transferência de propriedade tampouco foi acompanhada de provas contemporâneas à suposta venda
.

Assim, subsiste a presunção de que, à época dos fatos, a Compacta Comercial Ltda. ainda figurava como proprietária do veículo perante o órgão competente, incidindo a responsabilidade solidária pelos danos advindos do sinistro.

Ainda que a agravada sustente ter ocorrido a tradição do veículo em data anterior ao acidente, a ausência de documentos contemporâneos hábeis a demonstrar a efetiva transmissão da posse (como contrato de compra e venda, recibo de pagamento, ou declaração fiscal) impede o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, nos termos da Súmula 132 do STJ.

O extrato veicular emitido unilateralmente, desacompanhado de prova robusta, possui mera presunção relativa e, no caso, é insuficiente para afastar a responsabilidade solidária do proprietário registral.

A manutenção da empresa no polo passivo é medida que preserva o direito do autor de buscar a efetiva reparação do dano, em conformidade com o princípio da proteção integral da vítima.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito com a manutenção da empresa Compacta Comercial Ltda. no polo passivo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025